Tribunal: TJMT
Processo: 1013358-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013358-71.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (EMBARGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (PROCURADOR), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COSTA & VIEIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DA REGRA DO ART. 1.018, CAPUT E §2o, DO CPC – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELO PEA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA RESPECTIVA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – PROTOCOLO CANCELADO – PROVIMENTO 23/2015-CM-TJMT – ATO INEXISTENTE – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO, COM APLICAÇÃO DE MULTA – OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO MOTIVO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO OU MANIFESTA INADMISSIBILIDADE NÃO VERIFICADOS NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, MAS COM AFASTAMENTO DA MULTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Constata-se omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo interno, em relação à imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC, quando não explicitada a razão da aplicação da penalidade. 2. O simples desprovimento do agravo interno não é suficiente para a aplicação da multa, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verificou no caso em apreço, devendo ser afastada a condenação, mantendo-se, no entanto, o desprovimento do agravo interno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1013358-71.2019.8.11.0000
(ID no
40188963
- interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno autuado sob mesmo número - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra o acórdão (cf. ID 37054975) que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática (cf. ID 25479983) que, em razão do descumprimento da regra do art. 1.018,
caput
e §2o, do CPC, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013358-71.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Primavera do Leste, por ele interposto, condenando o Banco/agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, diante do caráter protelatório da interposição recursal.

O embargante afirma que o acórdão é omisso, já que
“não restou suficientemente claro
(...)
em que consistiu o mencionado ‘caráter protelatório’”
que levou à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Destaca que
“não se verifica dos autos a ocorrência de situação autorizadora
(da fixação da multa)
, notadamente porque a interposição do agravo interno possuía, em verdade, o escopo de obtenção de decisão colegiada, a fim de viabilizar o acesso do embargante à Superior Instância”
, insistindo em que o recurso não poderia ser considerado manifestamente protelatório, infundado ou inadmissível,
“mormente por tratar a hipótese de credor fiduciário que busca a reclassificação do seu crédito, o qual havia sido indevidamente incluído no feito recuperacional ao arrepio do art. 49, § 3o da Lei 11.101/2005”
.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que, sanada a omissão apontada, seja explicitado o motivo pelo qual se entendeu que o recurso de agravo interno possuía caráter protelatório, para fins de prequestionamento (cf. ID 40188963).

Contrarrazões foram ofertadas pela embargada, com pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 42035467).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, indefiro os pedidos de retirada do processo da pauta de julgamento do Plenário Virtual e de sustentação oral, formulados pelo embargante por meio das petições de IDs 43692469 e 43867489, tendo em vista que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 4o da Portaria no 298/2020-PRES, que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e, por outro lado, tratando-se de Recurso de Embargos de Declaração, o feito não comporta sustentação oral, nos termos do art. 937 do CPC e do art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT.

Além disso, o requerimento de retirada da pauta de julgamento do Plenário Virtual, formulado na petição de ID 43867489, não respeitou o prazo a que alude o § 2o do art. 4o da Portaria no 298/2020-PRES, e o embargante expressamente pleiteou a desconsideração da petição anterior, pelo que mantenho o julgamento em ambiente virtual, designado para ter início em 27/05/2020.

Pois bem, o acórdão embargado, ao negar provimento ao Recurso de Agravo Interno manejado contra o julgamento monocrático que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco/embargante, condenou-o ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC
, diante do caráter protelatório da interposição recursal
.

Contudo, o acórdão embargado de fato padece de omissão em relação à imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC, já que não explicitou a razão da aplicação da penalidade.

Com efeito, assiste razão ao Banco/embargante, na medida em que o simples desprovimento do agravo interno não é suficiente para a aplicação da multa, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verificou no caso em apreço, mesmo porque a instituição financeira apenas objetivava obter decisão colegiada a respeito do não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, não se evidenciando, pois, sequer caráter protelatório
na interposição.

Assim sendo, ACOLHO os embargos declaratórios, sanando a omissão apontada, tão somente para afastar a condenação do Banco/agravante/embargante ao pagamento de multa de que trata o art. 1.021, §4o, do CPC, mantendo, no mais, os termos do
acórdão de ID 37054975, quanto a
o desprovimento do Recurso de Agravo Interno no
1013358-71.2019.8.11.0000 (cf. ID 28203469)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020